Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704851-45.2023.8.07.0008 RECORRENTE: RAFAEL LAMOUNIER IGNOWSKY RECORRIDO: KOVR SEGURADORA S A, MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. CAUSA DETERMINANTE NÃO DEMONSTRADA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. SEM PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O seguro pode ser individual, contratado diretamente pelo segurado; ou coletivo, estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (art. 801 do Código Civil). 2. A ausência de habilitação específica para a condução de motocicletas não configura, por si só, hipótese de agravamento de risco, especialmente se a inabilitação e a imperícia do segurado não forem demonstradas. A falta de habilitação para a condução do veículo deve ser a causa determinante do acidente para afastar a indenização, situação não demonstrada nos autos. 3. No caso em exame, o autor não apresentou prova inequívoca de sua invalidez permanente. Os laudos de evolução médica foram expedidos à época do acidente e não comprovam que esteja incapacitado total ou parcialmente para fins de recebimento da indenização do seguro privado. 4. A produção da prova pericial era necessária para comprovar a existência dos requisitos caracterizadores da indenização securitária, especialmente a causa determinante do acidente e a invalidez permanente. Considerando que a prova pericial foi expressamente dispensada pelo próprio autor, que se limitou a buscar a prevalência das conclusões de relatórios médicos particulares, é inviável o reconhecimento de invalidez permanente. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 10, 369, 370, 371, 374, inciso III, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando que a invalidez decorrente do acidente é fato incontroverso, que não depende de prova e não foi objeto de impugnação específica por nenhuma das rés, razão pela qual não há controvérsia sobre sua existência. Insurge-se, ainda, contra o indeferimento do pedido de prova pericial médica para comprovar a extensão e natureza da invalidez alegada. Alega cerceamento de defesa e ofensa à vedação da decisão surpresa. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e STJ como paradigmas. Nas contrarrazões, a recorrida - MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA -, e a recorrida - KOVR SEGURADORA S.A -, requerem que todas as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS, OAB/SP 194.979; e NATHÁLIA SATZKE BARRETO DUARTE, inscrita na OAB/SP 393.850, e ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS, inscrito na OAB/SP 261.263. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 369, 370, 371, 374, inciso III, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante das provas coligidas nos autos, constato que o Autor não demonstrou, de forma inequívoca, sua invalidez permanente. Conforme mencionado acima, os laudos de evolução médica foram emitidos à época do acidente, há mais de dois anos, e não comprovam a incapacidade do Autor. Intimado para indicar as provas que pretendia produzir (Id. 64499909), o Autor expressamente disse que “o pedido de prova pericial solicitada pela Requerida Mezzo não possui fundamento, tendo em vista que os fatos narrados na exordial mostram-se incontroversos, por ausência de impugnação específica da própria requerida.” (Id. 64499913) No entanto, a produção de prova era necessária para comprovar os requisitos da indenização securitária, especialmente a causa determinante do acidente e especialmente a invalidez permanente. A perícia seria elucidativa e fundamental para apurar a realidade dos fatos e esclarecer os pontos controvertidos. Desse modo, considerando que a prova pericial foi expressamente dispensada próprio Autor, ora apelante, que se limitou a buscar a prevalência das conclusões de laudos médicos particulares, é inviável o reconhecimento da invalidez permanente.” (ID 73854010). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 10 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76029560 e ID 76087025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003